Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Execução penal. Contraditório. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Requisitos.

1 – Se o Ministério Público teve ciência e não recorreu de decisão em pedido de providências, na qual concedido benefício ao apenado, não se pode alegar que não observado o devido processo legal e o contraditório.

2 – Sendo o crime de roubo de natureza eminentemente patrimonial e não tendo havido, no caso concreto, ofensa à integridade física das vítimas, não incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

3 – Agravo não provido.